Tribunal: TJSP
Processo: 0084954-72.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros, e o IPCA-E em relação à correção monetária. Posicionamento compatível com a orientação firmada pelo STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0084954-72.2006.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000800238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0084954-72.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, são
apelados GINA DANTAS VIEIRA (HERDEIRA DE), ACIDALIA DOS SANTOS
ANDRADE, ADRIANA FORESTI, ALESSANDRA CALADO TAMANTINI,
ALVINA MARIA BRASILEIRO, ALZINA GOMES COSTA, ANA CLAUDIA
BUENO DIAS, ANA LUCIA BUENO DIAS, ANGELA CARVALHO CRUZ,
BENEDITA APARECIDA DE LIMA, CELIA MARCHESI XAVIER, CIRENE
PIN SERAFIM, FRANCISCA ROSARIA DA SILVA CAMILLO, GELSUNY
APARECIDA ROBERTO MAZUCHINI, HELENA ALVES COSTA, HELIANA
DE SOUZA VIEIRA, IRACEMA PASTORA MARQUES RUI, JANE BUENO
DIAS,
JOSEFINA
ZAMPOLO,
LIDIANE
APARECIDA
SANTOS
NASCIMENTO, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA HELENA
CORREA, MARIA VIEIRA RODRIGUES, NOEMI NUNES DE SOUZA,
NORMA ZAMPOLO DE OLIVEIRA, RICARDO LUIZ ALVES, ROSALINA
GOMES PEREIRA DE MOURA, SILVIA REGINA CAMILLO, TEREZINHA
RODRIGUES VIEIRA (ESPÓLIO DE), VALERIA DE SOUZA, GINA DANTAS
VIEIRA (HERDEIRA DE) e JEANE DANTAS VIEIRA (HERDEIRA DE).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado mantido. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0084954-72.2006.8.26.0000
2
Voto no 35.218
Apelação no 0084954-72.2006.8.26.0000
Apelante: Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo
Apelados: Gina Dantas Vieira e outros
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual
adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil. Decisão anterior que determinou a aplicação da
Lei no 11.960/2009 em relação aos juros, e o IPCA-E em
relação à correção monetária. Posicionamento compatível com
a orientação firmada pelo STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema
no 905 do STJ). Julgado mantido.
No Acórdão de fls. 282/286 esta C. Câmara negou
provimento ao reexame necessário e ao apelo da Caixa Beneficente da Polícia Militar do
Estado de São Paulo e, em sede de embargos declaratórios (fls. 296/299), determinou a
aplicação da Lei no 11.960/2009.
A autora, então, interpôs recurso extraordinário a fls.
350/366.
Considerando o julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no
810 do STF), em juízo de adequação (fls. 387/388), esta C. Câmara modificou o julgado
para aplicar a Lei no 11.960/09 quanto aos juros, e no tocante à correção monetária, o
índice IPCA (fls. 417/419).
A Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, interpôs recurso especial a fls. 422/433.
Tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema 905 do STJ), os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil (fls. 440/443).
É o relatório.
Com relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo
Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral
reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0084954-72.2006.8.26.0000
3
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior Tribunal
de Justiça.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre crédito de
aposentados/pensionistas, de natureza não tributária, a aplicação da Lei no 11.960/09
deve ocorrer apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser
aplicada com base no IPCA-E.
Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, o crédito do
autor sujeita-se aos seguintes encargos:
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0084954-72.2006.8.26.0000
4
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E;
Ante o exposto, pelo meu voto, mantem-se o julgado
anterior para determinar que em relação aos juros incida a Lei 11.960/09, desde a
sua entrada em vigor; e em relação à correção monetária seja aplicado índice
IPCA-E. Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, aplica-se o critério
definido no REsp no 1.492.221/PR, (Tema no 905 do STJ). No que se refere aos
honorários advocatícios, a decisão anterior fica mantida, nos termos do artigo 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR